Tribunal: TJMT
Processo: 1030756-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030756-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0002-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO DE ICMS.
RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO N. 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP.
LEGALIDADE.
PENALIDADES. RETIFICAÇÃO
CONFORME A READEQUAÇÃO LEGISLATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO ILIDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, a controvérsia envolve a nulidade do
regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP
, além da suposta ilegalidade de multa aplicada com fundamento em legislação alterada após a constituição do crédito tributário.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber:
(
i
) se é legal o regime cautelar administrativo imposto pela Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP, que prevê recolhimento antecipado do ICMS;
(
ii
) se a multa fiscal foi corretamente readequada após a revogação do artigo 45, da Lei n. 7.098/1998, pela Lei n. 10.978/2019; e
(
iii
) se houve duplicidade na aplicação das penalidades constantes na certidão de dívida ativa.

III.

Razões de decidir:

3. A Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não inovando o ordenamento jurídico, mas apenas regulamentando o cumprimento da obrigação tributária e garantindo a arrecadação conforme o artigo 34, da Lei n. 7.098/1998 e dispositivos da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

4. A aplicação de multa fiscal foi corretamente readequada para o artigo 47-E, I,
n
, da Lei n. 7.098/1998, conforme autorizam os artigos 101 e 106, II,
c
, do Código Tributário Nacional, resultando em penalidade menos severa e em favor da contribuinte.

5. Não foi comprovada duplicidade de penalidades na certidão de dívida ativa, neste ponto há necessidade de dilação
, matéria que deve ser alegada nos embargos do devedor, de modo que não foi desconstituída a
presunção de certeza e liquidez do título executivo, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. O regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não configurando em qualquer ilegalidade.
2. A aplicação de multa fiscal foi corretamente readequada, conforme autorizam os artigos 101 e 106, II, c, do Código Tributário Nacional, resultando em penalidade menos severa e em favor da contribuinte.

3. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CTN, arts. 101, 106, II, c; Lei n. 7.098/1998, art. 47-E, I, n; Lei n. 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.10.2017; TJ/MT, Apelação n. 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 24.07.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A.
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1001045-84.2021.8.11.0040 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Assegura que se observa da análise dos documentos constitutivos do crédito tributário que os termos de apreensão e depósito foram lavrados sob o fundamento do artigo 1o, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, com o pretexto de que a empresa estaria supostamente enquadrada no regime cautelar administrativo, de modo que deveria recolher antecipadamente o ICMS incidente sobre as suas operações.

Assevera que o regime cautelar por ser uma medida extraordinária pressupõe requisitos específicos pela Fazenda Pública, especialmente no que tange ao princípio da legalidade. Neste aspecto, o artigo 160, § 7o, da CF e o artigo 97, III, do CTN, preveem expressamente que cabe exclusivamente à lei determinar as questões atinentes ao fato gerador do tributo, ou seja, apenas é possível que haja alteração do momento do pagamento se houver expressa previsão legal.

Afiança que em que pese ser possível que ocorra a exigência antecipada do recolhimento do ICMS decorrente do regime cautelar administrativo fiscal, necessário se faz que esta imposição decorra de fundamento legal. (ato normativo primário), porém, no caso, a imposição decorreu da
Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP sem observar as formalidades do Regimento Interno do ICMS, circunstância que evidencia sua ilegalidade.

Afirma que sobre os termos de apreensão e depósito foi aplicada multa no percentual de 100% (cem por cento) com fundamento no artigo 45, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98, porém, este artigo foi revogado e as penalidades anteriormente nele previstas foram remanejadas para o artigo 47-E da referida Lei Estadual. Logo, a penalidade configura-se ilegal.

Acentua que as infrações 17.1.31 e 17.1.14 constantes da certidão de dívida ativa são oriundas dos mesmos fatos geradores, quais sejam os termos de apreensão e depósito que constituíram o crédito tributário. Ocorre que ao inscrever o crédito em dívida ativa, a certidão foi elaborada com aplicação inédita de uma nova multa, sem qualquer fundamento que justifique tal ato, visto que a infração 17.1.14 já se trata da própria penalidade pela falta de pagamento do imposto.

Alega que para a verificação de todas as ilegalidades supracitadas não é necessário proceder com qualquer dilação probatória, são matérias de ordem pública, de modo que a
exceção de pré-executividade se verifica em instrumento hígido para questionar tais ilegalidades.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada a ilegalidade dos créditos impugnados
e, consequentemente, extinta a execução fiscal, e na hipótese da não anulação do crédito que seja determinada a readequação da certidão de dívida ativa no que se refere a penalidade aplicada.

Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal ou de efeito suspensivo (Id. 249246175).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 261665799).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da
Massa Falida Grupal Agroindustrial S.A.
, referente à certidão de dívida ativa n. 2018715185 (Primeira Instância, Id. 48410672), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS (Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP) e multa por infração administrativa, no montante de R$ 1.967.731,12 (um milhão novecentos e sessenta e sete e setecentos e trinta e um mil reais e doze centavos).

Inicialmente, é de registrar que, o contribuinte submetido ao regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, deve proceder ao recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento daquele imposto, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212/2014.

No ponto, verifica-se que a empresa submetida ao regime cautelar administrativo não está impedida de exercer suas atividades comerciais e emitir notas fiscais enquanto submetida ao regime especial de fiscalização, conforme se depreende do artigo 34 da Lei n. 7.098/98 e artigos 2o e 4o, inc. V, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ:

Lei n.o 7.098/98

Art. 34 Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, estabelecer regime especial para pagamento do imposto.

Portaria n.o 112/2017-SEFAZ

Art. 2° O REF poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos, impressos ou em meio digital, em que se assenta a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio e/ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública;

II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio tributário ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;

III - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária;

IV - realização de operações sujeitas ao ICMS, ainda que ao abrigo de imunidade, não incidência, isenção ou diferimento do imposto, sem a devida inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado;

V - reiterada falta de transmissão ao fisco dos arquivos eletrônicos relativos à Escrituração Fiscal Digital (EFD);

VI - prática reiterada de infração à legislação tributária;

VII - indícios de irregularidade em operações de comércio exterior;

VIII - indícios de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;

IX - indícios de utilização indevida de benefícios e/ou incentivos fiscais.

[...]

Art. 4o A aplicação do REF poderá acarretar a adoção, isolada ou cumulativamente, das seguintes medidas, em relação a um ou mais tributos administrados pela SEFAZ:

[...]

§ 3o Para os efeitos do inciso V do caput deste artigo, poderá o contribuinte ficar sujeito à emissão, em Agência Fazendária, de Nota Fiscal Avulsa ou de Conhecimento de Transporte Avulso, conforme o caso, a cada operação de saída ou prestação de serviço, em substituição ao documento fiscal de uso ordinário do estabelecimento.

Logo, a medida cautelar determina, tão somente, o recolhimento antecipado do tributo, até que as pendências da conta corrente fiscal da contribuinte sejam devidamente sanadas, pelo que não proíbe a emissão de nota fiscal eletrônica.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já decidiu acerca da possibilidade de antecipação do prazo de recolhimento do ICMS.

[...]
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1273501/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2017).

Quanto à legalidade do regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, esta Câmara já decidiu:

[...] DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 07/2008-SARP. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Este Eg. Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantia do cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional.
[...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1010178-16.2022.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgado em 24/07/2024
).
[sem negrito no original].

No mesmo sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo regimental n. 1013941-80.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 06/11/2024
; e TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, embargos de declaração n. 0022952-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 09/07/2024
.

Portanto,
não é ilegal ou inconstitucional o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a contribuinte de exercer a sua atividade econômica, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.

No que se refere a alegação de que a aplicação da multa é ilegal em razão de possuir o seu fundamento de validade no artigo 45, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98, este que foi revogado com o advento da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.978/2019, também não assiste razão à agravante.

De fato, com o advento da Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.978, de 29/10/2019 (fato superveniente às autuações que decorreram a certidão de dívida ativa), foram revogados os artigos 45 e 45-A da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/1998.

Por sua vez, o capítulo das penalidades da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/1998, passou a ser disciplinado pelo artigo 47-E com a redação dada pela Lei n. 10.978, de 29/10/2019.

Na hipótese, conforme se depreende da certidão de dívida ativa n. 218715185, desde o ajuizamento da execução fiscal as penalidades já foram reajustadas para a infração constante no artigo 47-E, I,
n
, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/1998, com a redação dada pela Lei n. 10.978, de 29/10/2019:

Art. 47 - E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

n) falta de recolhimento do imposto em hipótese não prevista nas alíneas a a m deste inciso - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto;

Da transcrição do dispositivo acima, constata-se que o agravamento da multa em 100% (cem por cento) previsto no revogado artigo 45, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/1998, não foi mantido na redação dada ao artigo 47-E, I,
n
, com a redação dada pela Lei no 10.978, de 29/10/2019.

Na hipótese da certidão de dívida ativa n. 218715185, verifica-se que foi a lei em vigor em favor do contribuinte, consoante autoriza o artigo 101 e 106, II, c, do Código Tributário Nacional, de modo que importou na redução da multa para o patamar de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto.

Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo.

[...]

Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado
:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
. [...]

Portanto, a considerar que no ato do ajuizamento da execução fiscal ocorreu a retificação da penalidade constante na certidão de dívida ativa n. 218715185, o Estado de Mato Grosso agiu estritamente conforme autoriza o artigo 101 e 106, II, c, do Código Tributário Nacional, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade na medida adotada.

Além disso, nada obstante a agravante requerer de forma subsidiaria o reenquadramento da multa, no ponto, padece de interesse de agir, em razão de que a multa já consta com o devido reenquadramento, qual seja:
artigo 47-E, I, n, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/1998, com a redação dada pela Lei n. 10.978, de 29/10/2019
, conforme está materializado expressamente na certidão de dívida ativa n. 218715185 e com a respectiva incidência sobre o patamar de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto (Primeira Instância, Id. 48410672).

Por fim, a agravante sustenta que a multa foi aplicada em duplicidade na certidão de dívida ativa n. 218715185, sob o fundamento de que ocorreu “
a aplicação inédita de uma nova multa, sem qualquer fundamento que justifique tal ato
” e que “a
penalidade já havia sido imposta quando realizado o lançamento
” (Id. 248877176 – fls. 13), porém, da análise deste ponto suscitado consta na certidão de dívida ativa que existe a ausência do recolhimento do imposto devido e o arbitramento de multa pelo descumprimento dos deveres instrumentais:
i
) Infração: 17.1.14 – Contribuinte encontra-se com débitos de ICMS conforme a Resolução 007/2008 c/c Decreto n. 2686/2010; e
ii
) Infração: 17.1.31 – Infração a ser utilizada pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória (primeira Instância, Id. 48410672 – fls. 1).

Neste aspecto, as alegações da empresa agravante necessitam de uma análise que demanda dilação e verificação se da ocorrência do fato gerador da operação autuada ocorreram incidências indevidas, matéria que deve ser alegada nos embargos do devedor.

Logo, neste ponto a agravante não se desincumbiu do ônus da
prova, antecipada para fins de ver acolhida a exceção de pré-executividade, para de plano desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980) da certidão de dívida ativa n. 218715185 que aparelha a execução fiscal.

Art. 3o -
A Dívida Ativa regularmente inscrita

goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.

Nesse sentido:

[...] 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte
, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/08/2018).

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa n. 218715185, capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade, que permanece hígida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025